Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-09.2022.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-09.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA - CPF: 025.073.701-90 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA - CPF: 135.224.077-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000109-09.2022.8.11.0013

APELANTE: VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. EQUIPAMENTO REGULAR. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97), com base em prova técnica e confissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há erro de tipo a justificar a absolvição do réu, por suposta ignorância acerca do efeito do álcool no momento da condução;

(ii) o resultado do teste de alcoolemia pode ser desconsiderado em razão de alegada falha técnica no etilômetro;

(iii) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura erro de tipo quando o agente tem ciência do consumo de bebida alcoólica e, mesmo após repouso, assume a direção de veículo automotor.

4. A natureza dolosa do crime previsto no art. 306 do CTB prescinde de conhecimento exato sobre o grau de alcoolemia, bastando a consciência do consumo.

5. O teste de alcoolemia foi realizado com equipamento certificado pelo INMETRO e dentro da validade, sendo desprovida de prova a alegação de falha técnica.

6. A concentração de 0,42 mg/L de álcool por litro de ar alveolar é superior ao limite legal, sendo suficiente para caracterizar o delito.

7. A prova técnica, corroborada por depoimentos de agentes públicos e pela confissão do réu, forma conjunto probatório harmônico e seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura erro de tipo a crença do agente de que não mais estaria sob influência de álcool após período de descanso, se comprovado o consumo prévio e a condução veicular com concentração alcoólica superior ao limite legal. 2. O resultado do teste de alcoolemia, realizado com etilômetro certificado e válido, constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e § 4º; CP, art. 20; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/06/2023; STJ, Jurisprudência em Teses n. 114, Enunciado n. 09; TJMT, N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 17/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000109-09.2022.8.11.0013

APELANTE: VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Vagner de Oliveira Limeira, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por erro de tipo, sustentando que ele não tinha consciência de que ainda se encontrava sob influência de álcool quando conduziu o veículo automotor, diante do lapso temporal decorrido entre a ingestão da substância e a condução. Alega, ainda, eventual falha no funcionamento do etilômetro utilizado na abordagem, bem como ausência de elementos probatórios suficientes a atestar a alteração da capacidade psicomotora do agente
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000109-09.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Vagner de Oliveira Limeira, a prática do
crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de dezembro de 2021, em momentos anteriores e por volta de 17h20min, em via pública, localizada na BR 174-B, Bairro Jardim Flor da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Vagner De Oliveira Limeira, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica a fls. 18/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicadas, o denunciado Vagner De Oliveira Limeira ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (FIAT/Strada, cor branca, placa JYX4A41) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou o denunciado Vagner De Oliveira Limeira, o qual foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), oportunidade em que constatou-se 0,42 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica a fls. 18/IP).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Durante a fase investigativa, o policial rodoviário federal Marcellus Victor, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou os fatos nos seguintes termos:

“Que é Policial Rodoviário Federal lotado na delegacia de Pontes e Lacerda em atividade operacional de serviço; QUE em 25 de dezembro do ano de 2021, por volta das 17 horas e 20 minutos, compondo equipe de patrulha realizando abordagem no km 2.0 da br 174, no município de Pontes e Lacerda/MT, quando deu ordem de parada o Fiat/Strada Working CD, Cor Branca e placa JYX4A41 conduzido por VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA; QUE o condutor foi convidado ao teste de alcoolemia, conforme o comprovante nº 03051, impresso pelo aparelho (etilômetro) de marca intoximeters, INC, modelo alco sensor IV e número de série 090889, constatou-se o teor de 0.46 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a portaria n.º 006/2002/INMETRO, o valor de 0.42 mg/l; QUE sendo enquadrado em tese na qualificação de autor conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - embriaguez ao volante, conforme apurado, foi entregue no CISC ileso sem o uso de algemas”
(ID. 331538889).

De forma semelhante, o PRF Lemuel Drumond Bento afirmou que, na mesma data, horário e local, durante operação no km 2.0 da BR-174, abordou o veículo Fiat/Strada conduzido por Vagner de Oliveira Limeira, tendo sido o condutor submetido ao teste de alcoolemia, o qual aferiu o teor de 0,46 mg/l de álcool por litro de ar expelido, sendo considerado o valor de 0,42 mg/l. Tal resultado, segundo o policial, evidenciou a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (ID. 331538890).

Em sede extrajudicial, o réu admitiu o consumo prévio de bebidas alcoólicas, confirmando a prática delituosa. Declarou:

“
Que bebeu na noite anterior whisky, tequila e cerveja
. Que foi dormir por volta das 01:00 horas e neste dia não ingeriu bebida alcoólica. Que foi com sua esposa na casa de sua avó. Que foi abordado pela PRF próximo à Madeireira do Portilho, na BR 174 B.
Que foi convidado a fazer o teste do bafômetro e foi comunicado pelos policiais que deu acima do permitido e que seria autuado
”
(ID. 331538892).

Durante a audiência de instrução e julgamento, embora o policial Marcellus Victor não tenha se recordado especificamente dos fatos, em razão da rotina de abordagens semelhantes, o acusado Vagner reiterou ter realizado o teste de alcoolemia, cujo resultado foi positivo para álcool em nível superior ao permitido legalmente,
in verbis:

“[...] no dia que a polícia me abordou eu tinha dirigido, mas não bebido. Eu fiz o teste quando eu fui ver a vó da minha esposa, eu vi as viaturas, eram 3, e tinha uma fila enorme. Eu fui normal atrás dos carros, meus cunhados estavam vindo atrás e me abordaram, eu encostei.
O policial perguntou se eu faria o teste, eu saí do veículo e fiz o teste e acusou. Eu fiz mais uma vez e ele falou que eu tava com uma quantidade de álcool
, perguntou se eu tinha bebido, eu falei que não naquele dia, aí ele disse que dava para perceber que eu não tinha bebido. Eles me levaram na Polícia Federal e foi tudo normal. Eu bebi muito no dia 24 e imagino que fomos dormir umas 3h da madrugada do dia 25, mas depois que acordamos eu não bebi [...]. Em momento nenhum eu pensei em sair fora da polícia, de longe tinha uma fila de carros e víamos os carros encostando”.

Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, a análise minuciosa do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório evidencia a existência de elementos seguros e suficientes a amparar a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

O resultado do teste de alcoolemia, que apontou concentração alcoólica superior ao limite legal [ID. 331538886], aliado aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e, sobretudo, à confissão judicial do próprio apelante, revela-se bastante para comprovar que Vagner conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo, nos termos do art. 20 do CP, ao argumento de que o apelante não possuía consciência de que ainda se encontrava sob o efeito de álcool quando assumiu a direção do veículo.

O erro de tipo configura-se quando o agente, por equívoco plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existente, tornaria a conduta lícita, exigindo-se, para tanto, que o erro seja inevitável, escusável e recaia sobre elemento essencial do tipo penal.

Entretanto, no caso concreto, não se fazem presentes os requisitos necessários à caracterização do alegado erro de tipo. O apelante tinha plena ciência de que havia ingerido quantidade significativa de bebidas alcoólicas – whisky, tequila e cerveja – até aproximadamente as 03h00min da madrugada do dia 25/12/2021, circunstância por ele próprio admitida, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, e corroborada pelas demais provas coligidas aos autos.

O delito de embriaguez ao volante possui natureza dolosa, exigindo-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Não se requer do agente o conhecimento preciso acerca do grau de alcoolemia em seu organismo, mas tão somente a consciência de ter consumido álcool e, ainda assim, optar por conduzir o veículo.

A alegação defensiva de que o apelante acreditava estar sóbrio após algumas horas de descanso não caracteriza erro de tipo, mas mero erro de avaliação quanto aos efeitos do álcool em seu organismo. Tal circunstância não é apta a excluir o dolo, porquanto a decisão de dirigir após o consumo de bebida alcoólica, independentemente da percepção subjetiva acerca dos seus efeitos, traduz assunção consciente do risco de praticar a conduta típica.

Ressalte-se, ademais, que o art. 306 do CTB adota critério objetivo para a caracterização do delito, fundado na concentração alcoólica aferida por meio de exame técnico. A percepção subjetiva do condutor acerca de seu estado não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta quando constatado teor alcoólico superior aos limites legalmente estabelecidos.

A defesa também questiona a confiabilidade do equipamento etilômetro utilizado, sustentando possível falha técnica e destacando que a última calibração teria ocorrido em março de 2021, aproximadamente nove meses antes da realização do exame.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. O teste de alcoolemia foi realizado por meio de equipamento devidamente homologado pelo INMETRO, conforme exige o art. 306, § 4º, do CTB. O documento acostado aos autos comprova que o etilômetro utilizado – marca Intoximeters Inc., modelo Alco Sensor IV, número de série 090889 – possuía certificação válida até 29/04/2022, encontrando-se, portanto, dentro do prazo de validade quando da realização do exame em 25/12/2021.

A defesa não trouxe aos autos qualquer prova técnica apta a demonstrar defeito, vício ou mau funcionamento do equipamento. A simples alegação de eventual falha, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para infirmar a validade do exame realizado.

Cumpre destacar, ainda, que o resultado obtido – 0,46 mg/L – mostra-se significativamente superior ao limite legal de 0,34 mg/L, não se tratando de valor limítrofe capaz de suscitar dúvida razoável quanto à precisão do equipamento.

Demais disso, o resultado do teste com etilômetro, por si só, é suficiente para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante, sendo dispensável, por se tratar de delito de perigo abstrato, a demonstração da efetiva alteração da capacidade psicomotora ou da potencialidade lesiva da conduta.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é
“
irrelevante qualquer discussão acercada alteração das funções psicomotoras do agente se o delito foi praticado após as alterações da Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012,
pois a simples conduta de dirigir veículo automotor em via pública, com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas
(
ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar), configura o crime previsto no art. 306 do CTB
” (STJ. Jurisprudência em Teses. Edição 114, Enunciado n. 09).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos,
concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo
. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU QUE ACEITOU SE SUBMETER AO EXAME DE ETILÔMETRO E CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EXTRAJUDICIALMENTE – TESTE DO “BAFÔMETRO” QUE APRESENTOU RESULTADO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO – EXAME DE ALCOOLEMIA QUE CONSTITUI PROVA IRREPETÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONVICÇÃO COM BASE EM PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CPP – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO CONCRETO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas.
Deve ser mantida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB quando não demonstrado nos autos que o réu oferecia perigo concreto ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque constatou-se que foi dada ordem de parada pela Polícia e ele obedeceu, sendo realizada a sua abordagem. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido
(N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Ressalte-se, por oportuno, que o exame de alcoolemia constitui
prova cautelar, técnica e irrepetível
, enquadrando-se nas exceções previstas no art. 155 do CPP, razão pela qual é apto a embasar juízo condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos constantes dos autos.

Na hipótese vertente, conforme já demonstrado, o teste foi realizado em equipamento homologado e com certificação válida à época dos fatos, sendo o seu resultado confirmado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela confissão espontânea do próprio recorrente em juízo. O conjunto probatório, portanto, revela-se robusto e suficiente para comprovar a prática do delito descrito no art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97, não havendo margem para acolhimento do pleito absolutório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026